Tribunal: TJES
Processo: 5014843-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014843-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATAN FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO
-
TUTELA CAUTELAR
– LIMITES DA COGNIÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
INVOCADO
– QUESTÃO DE PROVA
– IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO -
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1

-
O
agravante impugna, por meio do presente recuso,
decisão liminar proferida em
tutela cautelar em caráter antecedente,
de modo que este
e.
Sodalício
está limitado a analisar
o preenchimento dos
requisitos
previstos nos arts.
300 c/c 305
do
CPC.

2
-
O
exame das decisões judiciais em
s
egundo
g
rau de
j
urisdição restringe-se ao conteúdo do provimento atacado,
visto
que
o efeito devolutivo no agravo de instrumento alcança
tão somente

as
questões que foram resolvidas pelo
juízo
a quo
,
sob pena de supressão de
i
nstância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3
-
C
onsiderando que o
agravante
não direcionou qualquer argumento em face da conclusão alcançada pelo
m
agistrado
a quo
acerca da ausência de probabilidade do direito invocado, resulta flagrante o desprovimento recursal.

4
-
O
entendimento sedimentado na jurisprudência é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas.

5
-
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014843-80.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
NATAN FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBAD
E

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NATAN FERREIRA DE SOUZA
em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registro Público
e
Meio Ambiente
de Serra,
no âmbito de “tutela cautelar em caráter antecedente”,
ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
I
NSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
,
que
indeferiu o pedido para que fosse corrigida a sua redação e, em caso de aprovação, fosse convocado para realização de exame de aptidão física no concurso público de ingresso no cargo de
i
nspetor
p
enitenciário, promovido pela Secretaria Estadual de Justiça - SEJUS/ES, regido pelo Edital nº 01/2023, de 20/
07/
2023.

Em suas razões
(
id.
6874930
),
sustenta
que, diante da proximidade da convocação para o teste de aptidão física,
há demonstração relevante e justificável para concessão
da

medida
cautelar, a fim de que o objeto da demanda seja minimamente resguardado e a lide não pereça nessa etapa processual.

Aduz que a medida não acarreta
ônus para a
a
dministração
p
ública,
visto que
participaria
do referido teste
somente de forma acautelatória, não importando em concessão de tutela satisfativa
ou
irreversibilidade da
medida
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, o agravante impugna, por meio do presente recurso,
decisão liminar proferida em procedimento
de
tutela cautelar em caráter antecedente,
de modo que este
e.
Sodalício
está limitado a analisar
o preenchimento dos
requisitos
previstos nos arts.
300 c/c 305
do
CPC.

Isso porque o
exame das decisões judiciais em
s
egundo
g
rau de
j
urisdição restringe-se ao conteúdo do provimento atacado, pois
o efeito devolutivo no agravo de instrumento alcança
tão somente

as
questões que foram resolvidas pelo
juízo
a quo
,
sob pena de supressão de
i
nstância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1.
O agravo de instrumento, em razão do seu efeito devolutivo, está circunscrito ao exame das questões decididas pelo Juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal ad quem extrapolar esses limites objetivos, por acarretar a supressão de instância e a violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Na execução, o depósito judicial decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta a devedora do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Precedente do c. STJ. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, n° 5004305-74.2022.8.08.0000, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2023)

In casu
, conforme destaquei quando
da análise preliminar d
o presente

a
gravo de
i
nstrumento,
infere-se
do ato decisório impugnado que o
juízo de origem
empreendeu exame jurídico concernente à pretensão de atribuição de pontos ao candidato em relação à questão 27 da prova objetiva, registrando expressamente que o gabarito oficial encontra-se albergado no cronograma de matérias previsto no
e
dital de abertura.
Confira-se:

“
In casu, a questão impugnada pelo autor (questão n.º 27) visa medir seu conhecimento sobre raciocínio lógico, cujo enunciado não cuida de matemática financeira, mas tão somente de uma análise lógica pelo viés matemático do caso apresentado, tal como previsto no conteúdo programático do edital, de modo que não há, prima facie, a alegada incompatibilidade entre a questão da prova e o exigido pelo edital do concurso, a demonstrar a probabilidade do direito autoral.

Registre-se, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário adentrar à análise do mérito de questões de concurso público por configurar nítida substituição a banca examinadora na correção das respostas, sendo-lhe permitido verificar a (in)existência de ilegalidade entre o conteúdo do edital e questão do certame (STF, TEMA 4852), o que não restou demonstrado pelo autor, neste momento da lide.

Não se verifica erro grosseiro no gabarito da questão ou a alegada violação ao edital, que configure flagrante ilegalidade no enunciado da questão bem como de sua correção, tendo em vista se tratar de matéria expressamente consignada no edital.

Diante disso, não há elementos, neste momento embrionário da lide, da incompatibilidade da questão de raciocínio lógico n.º 37 e o conteúdo programático do edital, considerando que o enunciado da referida questão guarda relação com conhecimento lógico de uma situação, por meio de mero raciocínio matemático, não se confundindo com matemática financeira.

Cumpre salientar, ainda, que sequer há elementos que demonstrem, em cognição sumária, ter o autor cumprindo os requisitos básicos para correção de sua redação, tais como, a pontuação mínima, não tenha zerado nenhuma disciplina, bem como tenha obtido classificação dentre os trezentos e seis (306) candidatos negros aprovados para a etapa seguinte.

Assim, não se mostra provável o direito do autor em ser incluído na lista dos aprovados para as próximas etapas do certame, quando ausente (a) erro grosseiro ou violação do edital quanto ao enunciado da qu
estão de raciocínio lógico de n.º 27, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar ao mérito das questões do certame de modo a reexaminá-las e atribuir nota diversa da atribuída pela banca, (b) o cumprimento dos requisitos básicos que demonstrem sua aprovação na fase objetiva.

À vista disso, considerando que não se faz presente a existência da probabilidade do direito invocado, pressuposto necessário para a concessão da tutela de urgência requerida, sendo desnecessário verificar a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por se tratarem de requisitos cumulativos3, o indeferimento da tutela de urgência requerida é medida que se impõe”.

Conforme se observa, a despeito da tese
defendida
pelo recorrente ser direcionada exclusivamente ao preenchimento do requisito do
periculum in mora,
é preciso
destacar
que a tutela cautelar almejada exige,
repita-se,
a verificação cumulativa dos requisitos da probabilidade da existência do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca do assunto, é claro o Enunciado nº 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC),
in verbis
:

“
ENUNCIADO Nº
143
- A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada.”

No mesmo sentido, posiciona-se est
e
egrégi
o Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I -
Para concessão da medida pleiteada na origem, os artigos 300 e 305 do Código de Processo Civil elencam os requisitos cumulativos para sua concessão, a saber, elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
e, ainda, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar”.
(TJES; AI 0002696-39.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019)

Nessa esteira, considerando que o
agravante
não apresentou qualquer argumento em face da conclusão alcançada pelo
m
agistrado
a quo
acerca da ausência de probabilidade do direito invocado, resulta flagrante o desprovimento recursal.

Em arremate, mister destacar que o entendimento sedimentado na jurisprudência é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas.

Confira-se o aresto que segue:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE ERRO NO APONTAMENTO DO CONTEÚDO DO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia a anulação de questões de concurso público com alegação de erro no apontamento do conteúdo do edital. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada em razão da não comprovação de direito e líquido e certo. Interposto recurso ordinário, não foi provido. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. II - No caso, não foi comprovado que houve violação do direito líquido e certo da impetrante, porquanto, como demonstrou o Tribunal de origem,
o conhecimento cobrado na prova objetiva para o cargo de Técnico Judiciário estava previsto no Edital do certame, relativo ao Controle da Administração Pública e à exigibilidade de conhecimentos doutrinários e jurisprudenciais no âmbito do Código de Processo Civil. Dessa forma, anular as questões configuraria a inadequada intromissão do Judiciário no âmbito de competência exclusivamente administrativa.
III -
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade.
Nesse sentido: AgInt no RMS n. 71.064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023; AREsp n. 2.347.916, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/6/2023; RESP n. 2.010.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/11/2022; e AgInt no RMS n. 65.181/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1º/7/2021.IV -
A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame"
(AgInt no RMS 36.643/GO, relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie conforme bem demonstrou o Tribunal a quo. V - No que diz respeito à alegação de admissão de vício na elaboração de questões, reconhecendo a restrição do conteúdo programático em edital (RMS 49.918/SC e RMS 59.845/SC), esta Corte também já se manifestou que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. Cumprindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas. Precedentes: AgInt no RMS n. 51.707/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020; RMS 58.371/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; e AgInt no RE nos EDCL no RMS n. 50.081/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe de 21/2/2017.) VI - Agravo interno improvido”. (STJ; AgInt-RMS 71.954; Proc. 2023/0268188-6; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 29/11/2023)

Portanto, a excepcional atuação judicial se restringe às hipóteses de flagrante ilegalidade na questão ou ausência de previsão editalícia, o que, na estreita via do agravo de instrumento, não se
verifica.

Afinal,

conforme consignado na origem, “
não há, prima facie, a alegada incompatibilidade entre a questão da prova e o exigido pelo edital do concurso
”, o que, conforme ressaltado, não foi alvo de enfrentamento no recurso interposto.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.